Tribunal: TJDFT
Processo: 0753378-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. EXAME PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisões proferidas em audiência de custódia e pelo juízo natural que converteram a prisão em flagrante em prisão preventiva e mantiveram a segregação cautelar em investigação por suposta prática de tráfico de drogas, após apreensão de expressiva quantidade de medicamento de uso controlado transportado em veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da prisão preventiva, a regularidade da abordagem policial e da busca veicular, a alegada ausência de fundada suspeita, a ocorrência de supressão de instância, bem como a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da legalidade da abordagem policial e da busca veicular demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas e da prova produzida, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo quando a matéria não foi previamente submetida ao juízo natural, caracterizando supressão de instância.
4. A superveniência de decisão que manteve a prisão preventiva, após o recebimento da denúncia, constitui novo título judicial apto a superar eventual irregularidade ocorrida no flagrante.
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de grande quantidade de substância entorpecente, circunstância que revela gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.
6. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, mostra-se inadequada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, as quais não se revelam suficientes para neutralizar o periculum libertatis.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus admitido parcialmente e, na extensão, ordem denegada.